Tribunal: TJPA
Processo: 0814766-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814766-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GEORGIA DANIERE MOURA ORTEGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. fornecimento do medicamento emgality 120 mg. enxaqueca severa há longos anos. deferida liminar. recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie medicamento

EMGALITY 120 MG.

II.

Questão em discussão

2.

A partir do momento que o plano de saúde cobre a moléstia que acomete a segurada, não cabe questionar qual melhor tratamento a ser seguido pelo paciente, devendo respeitar a prescrição do médico que acompanha a parte.

3.

O perigo de dano in reservo está caracterizado, tendo em vista que a Agravada, acometida enxaqueca severa há longos anos, pagaria com o prejuízo de sua saúde caso ficasse sem o tratamento prescrito pela neurologista que lhe acompanha.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade do tratamento, indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência da medicação e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n° 0804614-27.2023.8.14.0201), ajuizada por GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA.

Em análise do caso, o juízo a quo proferiu o seguinte decisum:

(...)

Isto posto, nos termos do artigo 300 do NCPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, forneça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça a requerente o medicamento EMGALITY 120 MG, pelo período necessário, expedindo-se todas as guias necessárias para tal ato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Intime-se a requerida para cumprimento da liminar, no prazo acima fixado, bem como CITE-SE a ré para, querendo, apresentar Contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de ser alcançada pelos efeitos da Revelia, em caso de inércia.

Cumpra-se, imediatamente por se tratar de medida urgente.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do fornecimento do medicamento requerido pela Agravada (EMBALITY 120MG). (Id nº 16111110)

Em decisão ID 16220123, indeferi o pleito de efeito suspensivo, a qual foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 16621405).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes
os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie do medicamento requerido pela Agravada (EMBALITY 120MG). (Id nº 16111110)

Defende a Recorrente que para que seja autorizado o fornecimento do medicamento EMGALITY 120 MG, em que pese estar incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, deve preencher os requisitos estabelecidos na RN 571/2022/ANS, apontando que o quadro clínico da Autora não se coaduna com as hipóteses de cobertura obrigatória para o fornecimento do medicamento.

Todavia, entendo que a partir do momento que o plano de saúde cobre a moléstia que acomete a segurada, não cabe questionar qual melhor tratamento a ser seguido pelo paciente, devendo respeitar a prescrição do médico que acompanha a parte.

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sendo assim, há que se verificar a presença concomitante do direito do requerente, ainda que de forma indiciária, e do dano que o não cumprimento da obrigação estaria lhe causando.
Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou o fornecimento da medicação prescrita.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de fornecimento do medicamento, pois certamente o perigo de dano in reservo estaria caracterizado, tendo em vista que a Agravada, acometida enxaqueca severa há longos anos, pagaria com o prejuízo de sua saúde caso ficasse sem o tratamento prescrito pela neurologista que lhe acompanha.

Registro, ainda, que no curso da instrução processual a agravante poderá postular, se for o caso, a produção de prova técnica para melhor definição quanto ao adequado tratamento para doença da recorrida sob o crivo do contraditório, porém, neste momento, entendo que deve prevalecer a prescrição do médico que acompanha a paciente.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha a enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
, com a ressalva de que

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024